Tribunal: TJDFT
Processo: 0007917-08.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PAGAMENTO PARCIAL. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO.
O pagamento parcial do débito não retira a exigibilidade nem a liquidez do título que fundamenta a execução, sobretudo quando devidamente considerado nos cálculos do exequente.